Tribunal: TJMT
Processo: 1044017-37.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044017-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOIZES CASTRO DO NASCIMENTO - CPF: 138.315.931-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1044017-37.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Moizes Castro do Nascimento

Apelado
:
Aneirton Parreira Silva.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS - EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São requisitos de admissibilidade da cumulação de pedidos: compatibilidade entre si, competência para conhecer deles o mesmo juízo e adequação do procedimento para ambos os pleitos. A ação de exigir contas possui procedimento próprio e especial, não cumulável com pedido de indenização por danos morais, cujo rito, por disposição legal, é o comum.

Todavia, em que pese a incompatibilidade de ritos entre a
ação
de
exigir

contas
, sujeita ao procedimento especial, e o pedido de indenização por
danos

morais
, sujeito ao procedimento ordinário, à vista dos princípios da celeridade e economia processual e primazia da decisão de mérito, deve seguir o processo em relação ao pedido de prestação de contas, mantendo a extinção do processo, sem resolução de mérito, apenas, em relação ao pleito indenizatório, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1044017-37.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Moizes Castro do Nascimento

Apelado
:
Aneirton Parreira Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Moizes Castro do Nascimento
contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
da A
ção de Exigir Contas c.c Danos Morais proposta em face de
Aneirton Parreira Silva
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, por
inépcia da inicial.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que é desarrozoada a fundamentação quanto à impossibilidade de cumular na ação de exigir contas,

pedido de danos morais.

Segue, alegando que mesmo que a ação de exigir contas siga rito especial, o pedido de danos morais não prejudicou o exercício do contraditório pelo apelado.

Assevera, que a juíza
a quo
poderia atendendo ao princípio da razoabilidade, bem como pela especialidade da ação de exigir contas, ter extinto o feito tão somente em relação aos danos morais.

Forte em tais argumentos requer o provimento do recurso para anular a sentença, ou, alternativamente, manter o prosseguimento em relação à ação de prestação de contas, ante a sua especialidade, com a exclusão dos danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1044017-37.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Moizes Castro do Nascimento

Apelado
:
Aneirton Parreira Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de exigir contas c.c danos morais proposta por Moizes Castro do Nascimento em face de Aneirton Parreira Silva, na qual alega , em síntese,

que firmou com o réu contrato de prestação de serviços advocatícios para defesa em ação judicial, no entanto, não houve a formalização do instrumento

e os serviços foram todos prestados pela Defensoria Pública Estadual, nada obstante,

o réu insiste em cobrar pelo pagamento, qual seja, a entrega de um imóvel escriturado.

Diante disso, propôs a ação originaria buscando a condenação do réu à apresentar as contas

de todos os valores recebidos, bem como para que seja condenado ao pagamento de danos morais.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, a magistrada singular proferiu sentença indeferindo a petição inicial, sob o fundamento da incompatibilidade de ritos, e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem exame do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se sustentando a possibilidade de cumular na ação de exigir contas, pedido de danos morais, e alternativamente, requesta pelo prosseguimento do feito apenas em relação ao rito especial da ação de exigir contas.

Parcial razão lhe assiste.

Deveras, em que pese se mostre
possível a cumulação de pedidos, por força do art.
327
do
CPC
, tal cumulação somente faz-se viável quando seja adequado para todos os pedidos formulados o tipo de procedimento adotado, ou quando possível a conversão ao rito ordinário, o que, como bem pontou a magistrada,

não ocorre na hipótese, eis que a ação de exigir contas é irredutível ao procedimento ordinário, em razão da sua especialidade dividido em duas fases.

Logo, a cumulação dos pedidos somente deve ocorrer, em se tratando de pleitos que originariamente seguem procedimentos diversos, quando a adoção de um único procedimento não descaracterizar ou inviabilizar os demais, nem causar prejuízo à defesa, devendo ser observada a efetiva viabilidade dessa cumulação, o que não ocorre na hipótese.

Todavia, a despeito, o
pedido de indenização por danos morais encontra-se vinculado ao resultado da ação de prestação de contas, já que só haverá falar em direito à indenização caso constatada irregularidade na conduta do réu.

Nesse contexto, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual e da primazia da decisão de mérito, caberia a extinção parcial do feito em relação ao pedido de indenização por danos morais, na forma do art. 485, IV do CPC, e não o indeferimento da inicial.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS - EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO - CABIMENTO
- DECISÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL - ANÁLISE DO DEVER DE PRESTAR CONTAS - DANOS MATERIAIS - MATÉRIA A SER RELEGADA PARA A SEGUNDA ETAPA DO PROCEDIMENTO.
- Havendo incompatibilidade de ritos entre a ação de exigir contas, sujeita ao procedimento especial, e o pedido de indenização por danos morais, sujeito ao procedimento ordinário, há que ser julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pleito indenizatório, nos termos do art. 485, IV, do CPC
- A primeira fase da ação de exigir contas tem cognição restrita e se encerra com a decisão que acolhe o pedido autoral e condena o réu a prestar as contas pretendidas ou extingue o processo, com ou sem resolução de mérito, por não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 550, do CPC, devendo a decisão acerca do acertamento de contas entre as partes ser relegada à segunda etapa do procedimento”
.(TJMG. RAC n. 1000021014695700, 20ª Câmara Cível,

Rel. Des.

Fernando Caldeira Brant, J.

06.05.21 - negritei)

Desta feita, a sentença merece parcial reforma a fim de
julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
,
IV
, do
CPC
, apenas em relação ao pedido de indenização por danos morais,

devendo o feito prosseguir, em relação ao pedido de prestação de contas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024